Tribunal: TJBA
Processo: 8001278-66.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001278-66.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CALDEIRAO GRANDE

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: DANIELMA DA SILVA BEZERRA BRASILEIRO

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA CAPACITAÇÃO. DOUTORADO. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, INC. V, DA CF/88. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
A relatora, ao proferir seu voto, afirmou expressamente que a demissão da impetrante, utilizada pelo Município como fundamento para sustentar a perda superveniente do objeto, não possui eficácia para extinguir a controvérsia, pois ocorreu após a impetração do mandado de segurança. Conforme destacou, trata-se de um desdobramento dos próprios atos administrativos impugnados na ação, razão pela qual o julgamento do mérito se mantém necessário.

3. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou de forma clara e precisa os fundamentos para determinar que,
embora a atuação da Administração Pública esteja amparada na discricionariedade, especialmente nos juízos de conveniência e oportunidade, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, devendo observar os princípios que regem a atividade administrativa, em especial o da legalidade. Nos termos do art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n.º 9.394/96) e do art. 206, inc. V, da Constituição Federal, a qualificação profissional dos educadores configura-se como política pública prioritária, impondo-se à Administração o dever de implementá-la em consonância com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Nessa linha, consignou que a Administração Pública não apresentou qualquer justificativa concreta para o indeferimento do pedido, limitando-se a uma negativa genérica e sem fundamentação, o que, segundo concluiu, configura violação ao princípio da motivação, essencial à validade dos atos administrativos.

5. A relatora também pontuou que o processo administrativo disciplinar instaurado para apurar supostas faltas ao trabalho não levou em consideração que as ausências estavam diretamente relacionadas à participação da impetrante no curso de doutorado, cujo início havia sido formalmente comunicado à Administração. Dessa forma, entendeu que a instauração do procedimento punitivo se deu de maneira desproporcional, impondo à servidora o ônus de responder a um PAD por uma conduta que, na verdade, se alinha ao dever funcional de buscar qualificação profissional contínua.

6. Portanto, infere-se que as alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8001278-66.2022.8.05.0242
, em que figuram como embargante o
MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE
, e como embargad
a

DANIELMA DA SILVA BEZERRA BRASILEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
15
de
julho
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22